Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. POSTAGEM AO ENDEREÇO DE CADASTRO. AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PENALIDADE AINDA NÃO APLICADA. SEGUNDA NOTIFICAÇÃO AINDA NÃO EXPEDIDA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 312 DO STJ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ora recorrente, cujo objeto é a nulidade de autos de infração lavrados em razão da recusa a se submeter ao teste do etilômetro. A recorrente aduz que não houve notificação por aviso de recebimento, nem comprovação do envio pelo SNE. Sustenta ainda que, em que pese a abordagem pessoal, não consta no auto de infração o prazo para defesa prévia, o que iria de encontro ao previsto na legislação. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Diante da comprovação da necessidade, defere-se a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. A par da eventual impossibilidade de se concluir pela regularidade da notificação pessoal da recorrente por ocasião das lavraturas dos autos de infração, diante da ausência de indicação de prazo para defesa prévia, certo é que as notificações de autuação de ambas as infrações foram expedidas e postadas para o endereço de cadastro em 24/06/2022 e 28/06/2022, conforme ID 43951782, sendo dispensado o aviso de recebimento. Nesse sentido, confira-se julgado do STJ: “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.).
IV. Destaque-se, ademais, que as penalidades ainda não foram impostas à recorrente, conforme ID 43951782, pg. 10, de modo que a segunda notificação ainda não foi expedida. Não há, portanto, violação ao prescrito pela Súmula 312 do STJ.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.